Tribunal: TJES
Processo: 0019527-09.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019527-09.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S/A

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON.
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. MULTA.
QUANTUM
REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção.

2.
O fornecedor de produtos foi devidamente intimado para comparecer à audiência de conciliação perante o Procon, constando, inclusive a informação de que o não comparecimento poderia acarretar aplicação de sanções administrativas.

3.
Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo, foi devidamente aplicada multa em desfavor do embargante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997).

4
. Portanto, a multa questionada foi corretamente aplicada, visto que houve descumprimento da notificação expedida pelo PROCON.

5.
Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

6
. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

7
.
Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade”
(TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019).

8
.
Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida.

9
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº
0019527-09.2016.8.08.0347

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
:
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido, para “
reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 178/2008, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no momento de sua aplicação, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC
”.

Na oportunidade, isentou o ente municipal ao pagamento das custas processuais, e o condenou em honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais, o

ente municipal alega, em síntese, que
(i)
a multa estabelecida foi arbitrada nos termos do Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual prevê critérios objetivos para o arbitramento;
(ii)
qualquer minoração do valor apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com observância à Súmula Vinculante nº 10; e
(iii)
deve ser reconhecida a sucumbência mínima da parte requerida.

Contrarrazões pela parte adversa pugnando pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão da causa, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos a ela subjacentes.

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A

contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, insurgindo-se em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória, decorrente do processo administrativo nº 0178/2008, visando obter um crédito tributário no valor de R$ 67.972,94 (sessenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

A embargante, a fim de alcançar a extinção da execução ou ao menos a redução do
quantum
executado, sustentou que: (i) inexiste conduta infrativa; e (ii) o valor arbitrado da multa é manifestamente excessivo e incompatível, ofendendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após o processamento da demanda, o Juízo
quo
prolatou r. sentença objurgada nos moldes acima delineados.

Irresignado, o ente municipal interpôs recurso de apelação cível, que passo a apreciar.

Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que
o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva
.

Aliás, esse é o
entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)
(grifei)

Após análise percuciente dos autos, verifica-se que a multa ora apreciada, arbitrada por meio do processo administrativo nº 0178/2008, no valor de R$ 67.972,94 (sessenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), é originária de reclamação de consumidor que aduziu que houve suposta cobrança indevida de juros, na medida em que havia sido concedida, pela instituição financeira, a extensão do prazo de pagamento de seu cartão de crédito.

Denota-se da cópia do processo administrativo supramencionado, que a empresa embargante foi devidamente intimada para comparecer à audiência de conciliação perante o PROCON, constando, inclusive, a informação de que o não comparecimento poderá acarretar na aplicação de sanções administrativas.

Diante desse quadro, por não comparecer ao mencionado ato, foi aplicada multa em desfavor da embargante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC
1
e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997
2
).

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
a recusa do fornecedor em prestar informações pode ensejar o crime de desobediência, além de sujeitá-lo às demais sanções administrativas previstas no próprio art. 55, sistemática seguida pelo art. 33, § 2º, do Decreto 2.181/1997
” (REsp 1120310/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010).

A c. Terceira Câmara Cível, também seguiu a mesma orientação:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110-011.725-8. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1) O apelante foi notificado para comparecer à audiência de conciliação designada no Procon Municipal, porém, não compareceu, nem apresentou defesa. 2) A decisão administrativa, fundou-se no art. 33, §2º do Decreto nº 2.181/97 e no art. 55, §4º do CDC, assim, ao fazer a capitulação, o órgão de proteção e defesa do consumidor enquadrou a conduta no item 25, grupo III do Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual prevê, como prática infrativa: Deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (art. 55. § 4º). 3) A administração enquadrou a conduta corretamente, pois a penalidade deve ser aplicada em face do descumprimento da notificação, já que esta foi a prática infrativa, e não da situação deflagradora do processo administrativo em sua origem
. Neste ínterim, não há que se falar em revisão da dosimetria, pois o enquadramento da conduta é específico. 4) O Decreto nº 2.181/97 não extrapolou a sua função regulamentar nem viola o princípio da legalidade ao prever, em seu art. 33, §2º, como prática infrativa o desrespeito às convocações dos órgãos do SNDC, pois o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 55, §4º c/c 56 permite o sancionamento quando a notificação dos órgãos oficiais não forem atendidas.
5) O Procon possui atribuição para aplicação de sanções que entender cabíveis, por força das disposições contidas no CDC e o enquadramento da conduta seguiu o trâmite legal previsto. Precedentes STJ
. 6) Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado. Precedentes. 7) Arbitro honorários recursais na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, na proporção de 2% sobre o valor da condenação. 8) Apelo conhecido e improvido, mantendo incólume a sentença vergastada.
(TJES; Apl 0025933-79.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/07/2017; DJES 28/07/2017)
(grifei)

A respeito do valor da multa arbitrada, sustenta o ente municipal que o Decreto Municipal nº 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as suas posteriores alterações, estipula critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública, de modo que a multa não poderia ter sido reduzida pela instância primeva.

Destaco, de início, não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Quarta Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo PROCON, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível, mesmo que
excepcional
mente
, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
3
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON.
REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

Recurso improvido. Sentença mantida. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido,
revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97
, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. (...)
(TJES; APL-RN 0025167-84.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA. POSSIBILIDADE. NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a autarquia alegue que a Instrução de Serviço nº 019/2008 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que as decisões administrativas indicadas nos autos ostentam alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelada, e objetivamente somente foi efetivamente especificado o porte econômico do hospital. 2. A fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa,
na medida em que o
quantum

de R$208.300,19 (duzentos e oito mil e trezentos reais e dezenove centavos), apurado em dois processos administrativos instaurados em menos de três meses de diferença, sem que tenha se verificado dano ao consumidor (conforme registrado pelo presentante do Ministério Público, ao sugerir o arquivamento do inquérito civil que ensejou a reclamação ao Procon Estadual), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, o que é suficiente à redução da sanção.
3. Não há que se falar em violação ou afastamento da Instrução de Serviço nº 019/2008, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0015915-91.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/11/2021; DJES 16/12/2021)
(grifei)

____________________

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. REDUÇÃO A PATAMAR DESPROPORCIONAL
. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 2.
O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 3. No caso concreto, o Procon Municipal não mostrou as razões que levaram à fixação da multa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 4. Não obstante, visando ao atendimento do caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas, não poderia a multa ser reduzida ao valor da vantagem auferida. 5. Merece reforma parcial a sentença, para que o valor da multa aplicada pelo Procon seja reduzido tão somente ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A redução do valor da multa a este patamar respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261503, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)
(grifei)

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Assim, tenho que, a despeito do correto arbitramento de multa em virtude de conduta em desacordo com as normas consumeristas, certo é que o valor estipulado é desproporcional quando comparado com o valor que a sancionada auferiu através do ato praticado.

Diante disso, parece-me que o valor da multa aplicado pelo Magistrado singular, na importância de
R$
12
.
0
00,00 (
doze
mil reais)
referente ao

processo administrativo
nº
0178/2008
, mostra-se mais consentâneo com a gravidade do fato que levou à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

Sobre o tema em apreço, cito precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTA DO PROCON. MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA. RETORNO À QUANTIA APLICADA PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PELA SENTENÇA QUE É RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. [...]
2. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença recorrida no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
[...] 3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)
(grifei)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL PRELIMINAR REJEITADA PROCON PROCESSO ADMINISTRATIVO MULTA AUTORIDADE COMPETENTE AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR MOTIVAÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSO DE TELEMAR NORTE LESTE S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
V Em observância aos critérios disciplinados no artigo 57 do CDC, assim como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao entendimento jurisprudencial deste e. Sodalício em casos análogos, agiu acertadamente o juiz singular ao reduzir a multa administrativa para R$ 10.000 (dez mil reais)
. VI Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do quantum sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima. VII Recurso de TELEMAR NORTE LESTE S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso de MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)
(grifei)

Ressalto, ainda, que a conclusão que ora se avizinha quanto a este ponto, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, não implica, a meu sentir, no reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 ou, ainda, o afastamento de sua aplicação ao caso vertente.

Ao contrário, é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade do ato administrativo, aferindo a compatibilidade da sanção aplicada com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.

Na análise da legalidade do ato, observando que a sanção imposta suplanta os parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário, como já dito, pode modificar-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Isso porque
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). Tal entendimento inclusive é consolidado nesta Corte, vejamos:

(...)
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, 'caput', do CDC
(...).
(TJES, Apelação n.º 0025922-50.2015.8.08.0024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 02/04/2019)
(grifei)

________________________

(...)
2. A não aplicação da legislação municipal [na presente hipótese] decorreu de juízo de legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa à Embargada, analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024189013733, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/03/2020)
(grifei)

_______________________

(...) 2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido
.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)
(grifei)

Quanto à pretensão recursal do ente municipal de condenação exclusiva da empresa embargante ao pagamento dos honorários de advogado, a mesma não prospera porque, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, o ente municipal não decaiu de parte mínima, uma vez que, com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na sentença recorrida.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECAIMENTO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Inexiste sucumbência em parte mínima do pedido quando julgados procedentes apenas dois dos quatro pleitos formulados pela União em sede de embargos à execução.

2.
Havendo vencedores e vencidos em parte equivalente dos pedidos, os ônus sucumbenciais devem ser reciprocamente suportados pelas partes, nos termos do art. 21 do CPC.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no Ag 1150718/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 17/10/2011)
(grifei)

________________________

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ART. 208, § 2º, DO DECRETO-LEI 7.661/45. INAPLICABILIDADE. ÊXITO PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. No âmbito da execução fiscal, bem como dos respectivos embargos à execução, é cabível a condenação da massa falida ao pagamento de honorários advocatícios, não se aplicando o disposto no art. 208, § 2º, do Decreto-Lei 7.661/45. A matéria é regida pelo art. 29 da Lei 6.830/80, combinado com o art. 187 do CTN. Precedentes.

2. No caso, a massa falida logrou êxito parcial nos embargos à execução, na medida em que o apelo especial foi provido para excluir a multa moratória e determinar que são devidos juros de mora anteriormente à decretação da quebra e, após esta, ficam eles condicionados à suficiência do ativo da massa para o pagamento do principal.

3. Havendo sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 21 do CPC.

4. Recurso especial provido em parte.

(REsp 1029150/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 20/08/2010)
(grifei)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Diante do desprovimento do recurso manejado, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

1
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. (...) § 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

2
Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante: (...) § 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

3
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Com o relator